Tribunal: TJSP
Processo: 0002962-98.2005.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Desídia da Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Intimação prévia da Fazenda Pública – Exequente deixou a ação paralisada por mais de 06 anos – Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Desídia da Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Intimação prévia da Fazenda Pública – Exequente deixou a ação paralisada por mais de 06 anos – Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Ocorrência de prescrição antes do ajuizamento da ação - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0002962-
98.2005.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARÉ, é apelado ANTONIO CARLOS PAULINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002962-98.2005.8.26.0073
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0002962-98.2005.8.26.0073 - Avaré
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
APELADO: ANTONIO CARLOS PAULINO
VOTO No 16172
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Desídia da
Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um
ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo
prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no
6.830/80 – Intimação prévia da Fazenda Pública – Exequente
deixou a ação paralisada por mais de 06 anos – Precedente
assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no
1.340.553/RS – Ocorrência de prescrição antes do ajuizamento
da ação - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo Município de
Avaré a fim de cobrar Contribuição de Melhoria do exercício de 1996.1
Reconhecida, de ofício, prescrição intercorrente, pôs-se
fim à cobrança. Daí este tempestivo apelo do município: afiança-se que inexistiu inércia
no adotar as providências necessárias ao evolver do processo; almeja-se prosseguimento
do feito.
Recebido e processado, o recurso não foi contrariado.
Não houve resposta.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
1 Valor da causa: R$523,35, na distribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002962-98.2005.8.26.0073
3
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 10/01/2005 para
cobrança de Contribuição de Melhoria do exercício de 1996. O despacho citatório
ocorreu em 05/04/2005.
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida e
volta a correr no curso do processo por prazo idêntico. A prescrição intercorrente,
assim, nada mais é do que uma espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de
longa inércia do titular do direito na condução do processo, e isso porque a ninguém é
dado eternizar o deslinde da demanda por pura desídia, mesmo as execuções fiscais
propostas pela Fazenda Pública. Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da Lei no
6.830/80, o E. STJ já se manifestou em recente julgado submetido ao rito dos recursos
repetitivos, do qual se destaca a seguinte tese, firmada na ocasião:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 -
LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência
de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo
dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018).
O prazo in albis a ser considerado, portanto, é de seis
anos: um ano de suspensão processual, mais os cincos anos relativos à prescrição
ordinária, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional após a suspensão de um
ano:
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano
de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002962-98.2005.8.26.0073
4
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o
qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
(REsp 1340553/RS).
Assim,
a
evidente
ocorrência
da
prescrição.
A
Municipalidade requereu a penhora de bens do executado, em 07/01/2010 (fls.34). A
decisão de deferimento do pedido foi exarada em 19/04/2010, com ciência do
procurador municipal em 30/04/2010. Após, a Fazenda quedou-se completamente
inerte, e o juízo a quo proferiu a sentença em 01/10/2019 reconhecendo a prescrição. O
pedido de suspensão do processo não tem o condão de impedir o prazo prescricional.
3. (...) No primeiro momento em que constatada a não localização do
devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-
se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput,
da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da
Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou
120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito
pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do
art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não
tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O
que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha
tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente
para inaugurar o prazo, ex lege. (REsp 1.340.553/RS).
E nem se fale em nulidade porque não intimada
previamente ao decreto prescricional. Quando dada a oportunidade de se manifestar,
como no presente recurso, a exequente não trouxe nada que pudesse elidir o prazo
prescricional, como uma causa interruptiva ou suspensiva. Não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002962-98.2005.8.26.0073
5
nulidade sem prejuízo.
Outrossim, o julgado colacionado assevera:
4.4 ) a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos
autos (art.245 do CPC/73, corresponde ao art.278 do CPC/15), ao
alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (...). (Resp 1.340.553/RS).
A exequente, em recurso de apelação, apenas alegou falta
de intimação antes do decreto prescricional, nada mais trazendo no que tange ao seu
prejuízo sofrido, nem mesmo nada que pudesse elidir a consumação da prescrição.
Não se cogite da aplicação da Súmula no 106 do STJ, pois
é fato que não pode a Fazenda Pública se acomodar com o feito a ponto de deixá-lo
completamente desamparado por mais de seis anos, haja vista que a prescrição é
instituto pelo qual se extingue a pretensão daquele que não a exerce no tempo adequado,
ou que a relega, uma vez ajuizada (dormientibus non succurrit jus).
Ademais, além da prescrição intercorrente, os créditos já
estavam prescritos antes mesmo do ajuizamento da ação.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora